Tribunal: TJMT
Processo: 1004833-90.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004833-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (ADVOGADO), HELOISA MOREIRA DA SILVA - CPF: 898.935.651-20 (AGRAVANTE), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), JNRR CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 45.317.261/0001-78 (AGRAVADO), JOAO BARBOZA RODRIGUES FILHO - CPF: 044.336.671-37 (AGRAVADO), AMANDA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 442.730.448-62 (ADVOGADO), EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 356.727.038-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PEDIDO DE ARRESTO DE BENS EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INDEFERIMENTO MANTIDO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado para fins de arresto cautelar de bens da parte requerida, sob a alegação de risco de dilapidação patrimonial.

O pedido baseia-se na suposta existência de outras ações judiciais contra a parte adversa e em indícios de que esta não estaria cumprindo com suas obrigações contratuais, levando à evasão de trabalhadores e à paralisação de obras.

A agravante sustenta estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência cautelar consistente no arresto de bens da parte adversa, nos termos do art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o disposto no art. 300 do CPC.

4.

A existência de ações judiciais em face da parte agravada, por si só, não configura risco concreto de dilapidação patrimonial apto a justificar medida constritiva.

5.

Alegações baseadas em mensagens informais e suposições sobre o descumprimento de obrigações contratuais não constituem prova robusta o suficiente para autorizar o arresto de bens.

6.

Considerando que a Recorrida contesta a alegação de atraso na obra sustentando que cumpriu com os prazos acordados, mostra-se prudente aguardar o término da instrução processual para melhor averiguação os fatos, de modo que não se pode extrair, por enquanto, conclusão sobre a postulação inicial, sendo prematuro eventual arresto de bens nesse momento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela de urgência depende da demonstração cumulativa da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2.

A mera existência de ações judiciais em desfavor da parte agravada não configura, por si só, risco concreto à futura execução.

3.

O arresto de bens é medida excepcional e incompatível com a fase de conhecimento quando ausente prova segura de dilapidação patrimonial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto
HELOISA MOREIRA DA SILVA
em face da decisão proferida pela 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais n. 1000564-66.2025.8.11.0013, ajuizada pela Agravante em desfavor das agravadas
JNRR CONSTRUCAO LTDA
e
JOAO BARBOZA RODRIGUES FILHO
.

A Agravante afirma que em 05/06/2024 firmou contrato com a agravada JNRR Construção LTDA para a execução de um barracão comercial denominado "Casa das Tintas", sendo que a conclusão da obra estava prevista para ocorrer em 11 (onze) meses, contados a partir da assinatura do contrato, com possibilidade de prorrogação por 30 (trinta) dias, conforme disposição contratual.

Alega que para viabilizar a execução realizou pagamentos antecipados de valores expressivos, totalizando R$ 551.480,00 (quinhentos e cinquenta e um mil quatrocentos e oitenta reais), que equivale a 81,10% do valor total contratado, que era de R$ 680.000,00 (seiscentos e oitenta mil reais).

Aduz que houve um contratempo com o primeiro pagamento efetuado pela Agravante por uma divergência das contas informadas pelos Agravados, mas que após 13 (treze) dias isso foi resolvido, sendo a duplicidade compensada na entrada.

Aponta que apesar dos pagamentos antecipados a obra permaneceu paralisada e inacabada, alcançando apenas 30% da execução, e desde o início da relação contratual os serviços foram conduzidos com constantes atrasos e paralisações injustificadas.

Argumenta que a demora na execução do contrato constitui fundamento para rescisão contratual, especialmente porque a cláusula décima do contrato estipula que "
caberá a rescisão contratual nas seguintes hipóteses: (a) Quando ambas as partes não cumprirem quaisquer obrigações contratuais"
.

Pontua que o reiterado descumprimento contratual demonstra a negligência por parte dos Recorridos, e embora as irregularidades possam ser corrigidas, isso gerará custos adicionais a serem arcados pela Recorrente.

Explana que a Empresa recorrida comunicou, por meio de aplicativo de mensagens, à filha da Agravante que a obra estaria paralisada por falta de recursos, que dependia de novos aportes financeiros, quando a Recorrente já teria investido mais de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).

Relata que ajuizou a ação originária visando a rescisão contratual com pedido liminar de (i) paralisação imediata da obra até a correção das irregularidades apontadas no laudo, (ii) proibição de negativação do nome da Requerente nos cadastros de inadimplentes, sob a mesma pena; e (iii) indisponibilidade e arresto de bens da requerida e de seu sócio administrador para garantir o ressarcimento dos valores pagos, contudo o Juízo
a quo
deferiu apenas parcialmente tal pleito, deixando de conceder o arresto dos bens dos Agravados.

Defende que é necessária a concessão integral da tutela de urgência, diante dos elementos concretos de risco iminente de dilapidação patrimonial e consequente frustração do crédito da parte Agravante.

Sustenta há provas suficientes que evidenciam a precariedade financeira da Empresa recorrida, a existência de inadimplência perante terceiros e indícios de esvaziamento patrimonial, fatos que justificam a adoção da medida cautelar para resguardar a efetividade da execução.

Destaca os seguintes elementos que indicam o risco de esvaziamento patrimonial, quais sejam:

A) Depoimentos de funcionários e prestadores de serviço indicam que a empresa não vem honrando seus compromissos financeiros, resultando na evasão de trabalhadores e agravando ainda mais a situação do empreendimento contratado.

B) Mensagem enviada no grupo de WhatsApp da obra revela que a empresa comunicou expressamente a paralisação dos trabalhos devido à falta de recursos, condicionando a retomada à realização de novos pagamentos pelos contratantes.

C) Registro de outras ações judiciais movidas contra a Agravada e seus sócios, cujas decisões liminares já reconheceram o risco patrimonial e deferiram a indisponibilidade de bens, conforme os autos nº 1000518-77.2025.8.11.0013 e nº 1000583-72.2025.8.11.0013.

Diante desse contexto, fundamenta que a referida Empresa está se desfazendo de seu patrimônio e postergando as obrigações financeiras em prejuízo de seus credores, de modo que a ausência da medida cautelar de arresto aumentará a chance de frustração de futura execução.

Cita ainda a configuração de um grupo econômico entre a Agravada e demais sociedades vinculadas ao seu sócio administrador, João Barboza Rodrigues Filho, sendo as seguintes empresas:

JNRR Construção LTDA (CNPJ nº 45.317.261/0001-78),

S. I. Estrutura Metálica e Pré-Moldado LTDA (CNPJ nº 52.454.189/0001-20),

Residencial Jatobá SPE LTDA (CNPJ nº 50.429.548/0001-20).

Acrescenta que estão presentes os requisitos necessários para concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferido o pedido de arresto e indisponibilidade de bens da Empresa agravada.

Requer, em sede de antecipação de tutela, que seja determinado o arresto dos bens dos Agravados, garantindo-se a efetividade da execução.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a confirmação da tutela requerida.

O pedido liminar foi indeferido (id. 269836295).

Contrarrazões pelo desprovimento do Recurso acostadas em id. 277161398.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia diz respeito à possibilidade de reforma da decisão recorrida para permitir a realização de arresto de tantos bens que bastem à garantia da efetividade da prestação jurisdicional.

Inicialmente, o presente recurso envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Do conjunto probatório acostado aos autos, verifico que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pleiteada, ao menos neste momento processual.

Nesse ponto, por mais que a Agravante suscite a existência de um risco de dilapidação patrimonial para fundamentar o pedido de arresto cautelar, o que se percebe dos autos é que suas alegações não estão embasadas em provas suficientes, mas apenas no fato que existem outras ações judiciais em face da Empresa recorrida e supostas mensagens de que funcionários da Agravada apontaram que esta não vem cumprindo com suas obrigações financeiras resultando na evasão de trabalhadores e na paralisação dos trabalhos.

Contudo, não se constatam documentos mínimos e seguros para fundamentar a pretensão, de maneira que tais alegações não são suficientes para que seja realizado o arresto cautelar.

Importante pontuar que a parte Requerida/Agravada apresentou contestação na Ação de origem (id. 190806783), sustentando que não houve atraso na execução da obra que, em tese, seria concluída em maio/2025, sendo que o progresso foi afetado por fatores como o não pagamento no prazo pela Requerente, e os pedidos de paralisação da obra feitos pela Autora que teriam se iniciado em novembro/2024.

Assim, ante a esse contexto, há de se aguardar o término da instrução processual para melhor averiguar os fatos, de modo que não se pode extrair, por enquanto, conclusão sobre a postulação inicial, mostrando-se prematuro o eventual arresto de bens.

Registra-se que a existência de outros processos em curso contra a Recorrida, por si só, não é suficiente para comprovar o perigo de dano ou risco de frustração da futura execução do crédito exequendo que possa ser constituído.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA – PRETENSÃO DE PENHORAR ATIVOS FINANCEIROS DAS EMPRESAS E DO SÓCIO – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – MEDIDA PREMATURA QUE REQUER A PRÉVIA RESOLUÇÃO ACERCA DA RESCISÃO CONTRATUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO Em que pese o art. 301 do CPC prever que o juiz poderá utilizar medidas cautelares que busquem assegurar o direito da parte, dentre estas o arresto, sua concessão depende do preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC - a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Não demonstrados os requisitos da tutela, principalmente porque ainda pendente a solução quanto à própria questão da rescisão contratual, mostrando-se precipitada qualquer medida que imponha a constrição de bens dos demandados.
(N.U 1015688-65.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO
DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADO COM DANOS MATERIAIS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE
ARRESTO
PREVENTIVO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – FASE DE CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. A parte autora busca a declaração da resolução dos contratos e a condenação da Ré a ressarcir para a Autora, o valor de R$ 2.172.020,00 (dois milhões cento e setenta e dois mil e vinte reais), devidamente corrigido e atualizado monetariamente com base no INPC, a partir da data dos respectivos depósitos/transferências bancárias, realizadas por esta na conta bancária daquela, carecendo, por ora, de título executivo, fim precípuo da
ação
.
Ocorre que o feito se encontra em sua fase de cognição, em que sequer houve a formação da relação processual dos autos principais, na qual, via de regra, não são admitidas medidas constritivas do patrimônio da parte demandada. Nesse contexto, reputa-se que o
arresto
, por meio da qual se busca a apreensão de bens do devedor para a garantia de futura satisfação da dívida, é típica da fase executiva do processo e incompatível com a fase de conhecimento.

Não há razão para a determinação de bloqueio de valores ou quaisquer atos constritivos, até mesmo porque, neste caso, a parte autora possui mera expectativa de direito, que poderá eventualmente se concretizar como direito líquido e certo através da prolação da sentença condenatória. (N.U 1002938-31.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 09/09/2024). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE PEDIDO CAUTELAR DE ARRESTO DE VEÍCULO – DEVEDOR AINDA NÃO CITADO – INCABÍVEL A MEDIDA CAUTELAR QUANDO AUSENTE PROVA DE INSOLVÊNCIA OU DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA PARTE CONTRÁRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 300 E 301, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...).
A simples alegação por parte do agravante de que o devedor possui dívidas inadimplidas não é suficiente para que, sumariamente, seja autorizado o uso de medidas constritivas sobre seus bens, notadamente antes da própria citação.
(N.U 1026025-16.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 10/02/2025). (Destaquei).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025